Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-30.2024.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004190-30.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-PONTES E LACERDA-MT - CNPJ: 33.793.779/0001-07 (EMBARGANTE), EDUARDO AGNELO PEREIRA - CPF: 613.841.945-68 (ADVOGADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), desconhecido (EMBARGADO), ELIEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 414.733.709-06 (EMBARGADO), GABRIELA EDUARDA OLIVEIRA SLAVIK - CPF: 035.473.671-07 (ADVOGADO), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-PONTES E LACERDA-MT - CNPJ: 33.793.779/0001-07 (EMBARGADO), EDUARDO AGNELO PEREIRA - CPF: 613.841.945-68 (ADVOGADO), ELIEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 414.733.709-06 (EMBARGANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso adesivo, apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o proveito econômico obtido pelo réu, a ser apurado em liquidação de sentença.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à incidência dos arts. 108 e 1.245 do CC, afirmando que a alegada dação em pagamento verbal não produziu efeitos translativos da propriedade por ausência de escritura pública e registro imobiliário.

3.

Sustenta contradição na análise da posse indireta, ao argumento de que a titularidade registral do imóvel, associada ao pagamento de tributos, demonstraria o exercício da posse protegida pelos arts. 1.197 e 1.228 do CC e preencheria os requisitos do art. 561 do CPC.

4.

Alega omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo a incidência sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão: (i) a existência de omissão quanto ao exame dos arts. 108 e 1.245 do CC e seus reflexos na controvérsia possessória; (ii) a existência de contradição na conclusão de ausência de comprovação da posse anterior, diante do reconhecimento da titularidade registral do imóvel; e (iii) a ocorrência de omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito.

7.

O acórdão embargado examinou os fundamentos necessários ao julgamento da controvérsia e concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e a ocorrência de esbulho possessório.

8.

A alegação de omissão quanto aos arts. 108 e 1.245 do CC não procede. O acórdão registrou expressamente que a validade da alegada dação em pagamento possui relevância para eventual discussão dominial, mas não substitui a demonstração dos requisitos específicos da tutela possessória.

9.

Não há contradição quanto à posse indireta. O reconhecimento da titularidade registral não se confunde com a comprovação da posse exigida para o acolhimento da pretensão de reintegração de posse. O conjunto probatório evidenciou posse antiga, pública e sem oposição exercida pelo requerido.

10.

A insurgência relacionada à posse indireta traduz inconformismo com a valoração das provas realizada pelo órgão julgador, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

11.

Também não se verifica omissão quanto aos honorários advocatícios. O acórdão definiu expressamente que a verba sucumbencial permanecerá fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo réu, a ser apurado em liquidação de sentença mediante avaliação judicial do imóvel e estimativa do valor econômico da posse discutida.

12.

A pretensão recursal busca rediscutir matérias já examinadas e decididas, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A titularidade registral do imóvel não substitui a demonstração dos requisitos possessórios previstos no art. 561 do CPC. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito ou da valoração das provas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 1.022; CC, arts. 108, 1.197, 1.228 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na Apelação Cível nº 1005550-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB/PONTES E LACERDA em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e deu parcial provimento ao recurso adesivo da parte ré, apenas para determinar que a verba honorária sucumbencial seja apurada com base no proveito econômico obtido, em liquidação de sentença.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar teses jurídicas expressamente deduzidas no recurso de apelação. Alega, inicialmente, omissão quanto à incidência dos artigos 108 e 1.245 do Código Civil. Argumenta que o embargado teria admitido ocupar o imóvel em razão de suposta dação em pagamento verbal ocorrida no ano de 2004, negócio que reputa inválido por ausência de escritura pública e registro imobiliário, circunstância que evidenciaria a precariedade da ocupação exercida pelo requerido. Defende que o acórdão deixou de apreciar essa questão, embora suscitada nas razões recursais.

Afirma, ainda, existir contradição na valoração das provas relacionadas à posse indireta. Aduz que, embora o acórdão tenha reconhecido a titularidade registral da associação sobre o imóvel, concluiu pela ausência de comprovação da posse anterior. Sustenta que a condição de proprietária registral, aliada ao pagamento dos tributos incidentes sobre o bem e aos elementos probatórios produzidos nos autos, demonstraria o exercício da posse indireta protegida pelos artigos 1.197 e 1.228 do Código Civil, bem como o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Aponta também omissão no capítulo referente aos honorários advocatícios. Defende que, em ação possessória julgada improcedente, sem condenação pecuniária, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa, não sendo cabível a remessa da definição da base de cálculo para liquidação de sentença a fim de apurar o proveito econômico decorrente da manutenção da posse pelo réu.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e julgar procedente o pedido de reintegração de posse, bem como restabelecer a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 374808851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo que a autora não comprovou os requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil para o acolhimento da pretensão possessória, especialmente a posse anterior e o alegado esbulho recente. Consta de forma clara do julgado que a matrícula imobiliária, o pagamento de tributos e o boletim de ocorrência constituem elementos insuficientes para demonstrar, por si só, o exercício da posse fática exigida para a procedência da ação de reintegração de posse.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos artigos 108 e 1.245 do Código Civil. A matéria foi expressamente apreciada quando o acórdão consignou que a ausência de escritura pública relativa à alegada dação em pagamento poderia possuir relevância em eventual discussão dominial, mas não seria suficiente para demonstrar os requisitos próprios da tutela possessória. Ficou registrado que a controvérsia não se resolvia pela validade ou invalidade do negócio jurídico invocado pelo requerido, mas pela efetiva comprovação da posse anterior da autora e da ocorrência do esbulho.

Igualmente não se verifica a alegada contradição relativa à posse indireta. O acórdão reconheceu a existência de domínio registral em favor da associação embargante, mas concluiu que tal circunstância não se confunde com a demonstração da posse exigida pelo artigo 561 do Código de Processo Civil. Ademais, ficou expressamente consignado que a prova produzida nos autos revelou o exercício de posse antiga, pública e sem oposição pelo embargado, circunstância incompatível com a narrativa de esbulho recente sustentada na petição inicial.

A alegação de que a propriedade registral, associada ao recolhimento de tributos, seria suficiente para caracterizar posse indireta apta a amparar a reintegração de posse traduz mero inconformismo com a valoração probatória adotada pelo órgão julgador, matéria que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.

Também inexiste omissão quanto ao capítulo dos honorários advocatícios. Restou consignado no acórdão que a sentença foi parcialmente reformada “
apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que permanecem fixados no percentual de 10%, porém deverão incidir sobre o benefício econômico obtido pelo réu, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante avaliação judicial do imóvel e posterior estimativa, pelo juízo de origem, do valor econômico da posse discutida na demanda
” (id 370842868).

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026